Tribunal: TJMT
Processo: 1025231-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025231-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), RUDY SAMUEL ALOVISE MINGHELLI - CPF: 061.568.270-72 (EMBARGANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), SORRIBRAS ALIMENTOS E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 28.897.274/0001-44 (EMBARGADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DO PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO E À CUMULAÇÃO DE RITOS EXECUTIVOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento, para determinar a tramitação da ação originária sob o rito da execução de título extrajudicial, com reabertura do prazo legal para o executado apresentar embargos à execução. O embargante alegou omissão quanto (i) ao termo inicial do novo prazo processual e (
ii
) à necessidade de análise sobre a impossibilidade de cumulação de ritos executivos, conforme o art. 780 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto ao termo inicial do prazo para embargos à execução, diante da reabertura determinada; (
ii
) estabelecer se houve omissão do colegiado ao não se manifestar sobre a alegada impossibilidade de cumulação de ritos executivos prevista no art. 780 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido indica de forma suficiente que a contagem do novo prazo para embargos à execução deve observar o art. 915 do CPC, o que inclui a intimação específica a ser promovida pelo juízo de origem.

A definição do momento exato de fluência do prazo compete ao juízo de primeiro grau, responsável pela condução do processo e intimação das partes, não cabendo ao Tribunal disciplinar tal procedimento em sede de embargos de declaração.

A questão relativa à impossibilidade de cumulação de ritos executivos não integra a decisão recorrida, tampouco poderia ser examinada pelo Tribunal neste momento sem incorrer em supressão de instância.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, nem à antecipação de deliberações futuras a serem tomadas pelo juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera ausência de detalhamento sobre o termo inicial do prazo para embargos à execução não configura omissão quando o acórdão remete expressamente à observância do art. 915 do CPC.

Não há omissão a ser sanada quando a matéria apontada como não apreciada não integra o objeto da decisão embargada.

Cabe ao juízo de primeiro grau conduzir os atos de intimação e regularização processual após decisão que altera o rito procedimental.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 780 e 915; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1025231-58.2025.8.11.0000

RUDY SAMUEL ALOVISE MINGHELLI
X
SORRIBRAS ALIMENTOS E COM
É
RCIO DE CEREAIS LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto
por
RUDY SAMUEL ALOVISE MINGHELLI
, contra o acórdão que, por unanimidade,
deu parcial
provimento
ao
recurso de
Agravo de Instrumento interposto

em face d
e

SORRIBRAS ALIMENTOS E COM
É
RCIO DE CEREAIS LTDA
,
para determinar que o feito de origem tramite sob o rito da execução de título extrajudicial, com a consequente reabertura de prazo para o executado apresentar embargos à execução.

Para tanto, o
embargante alega a existência de duas omissões no julgado. A primeira relacionada ao momento de fluência da reabertura do prazo para ajuizamento de embargos à execução, sustentando que o prazo somente deve fluir após o trânsito em julgado da decisão proferida no agravo e após intimação específica pelo juízo de primeiro grau. A segunda omissão estaria relacionada à necessidade de apreciação da questão sobre a impossibilidade de cumulação de rito executivo na forma do art. 780 do CPC.

Requer o provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não se vislumbra a existência das omissões apontadas pelo embargante.

Quanto à primeira alegação, referente ao momento de fluência do prazo para oposição de embargos à execução, o acórdão foi claro ao determinar a reabertura do prazo "nos termos do art. 915 do Código de Processo Civil", dispositivo que estabelece o procedimento a ser observado para a contagem do prazo.

A decisão embargada, ao determinar que o feito tramite sob o rito da execução de título extrajudicial "com a consequente reabertura de prazo para o executado apresentar embargos à execução nos termos legais", já estabeleceu parâmetro suficiente para orientar o juízo de origem, que deverá adotar as providências necessárias para o cumprimento da decisão, observando-se o disposto no art. 915 do CPC.

Não cabe a este Tribunal, neste momento, estabelecer detalhadamente o procedimento a ser adotado pelo juízo de primeiro grau no cumprimento da decisão, sob pena de invadir sua esfera de competência na condução do processo. O juízo de origem, no exercício da direção do processo, deverá promover os atos necessários para a regularização do procedimento, incluindo a intimação adequada da parte para apresentação de embargos.

No que tange à segunda alegação, sobre a necessidade de apreciação da questão relacionada à impossibilidade de cumulação de rito executivo na forma do art. 780 do CPC, também não se verifica omissão no julgado. Tal questão não foi objeto da decisão
recorrida
, que se limitou a definir o rito processual adequado, convertendo indevidamente o procedimento executivo em comum.

O próprio embargante reconhece que a deliberação sobre essa matéria pelo Tribunal poderia configurar supressão de instância, o que corrobora o entendimento de que não há omissão a ser sanada. A questão deverá ser apreciada pelo juízo de origem após a regularização do procedimento, no momento processual oportuno.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à antecipação de questões que serão objeto de análise em momento processual adequado.

Portanto, não configurada qualquer omissão ou outro vício,
o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025